Tribunal: TJES
Processo: 5003386-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003386-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HERON RIBEIRO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003386-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: HERON RIBEIRO DA SILVA E DIEGO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
elo ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a decisão
(fls.
46/4
8) proferida p
elo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, que, nos autos da ação de obrigação de fazer que lhes movem HERON RIBEIRO DA SILVA e DIEGO RIBEIRO DA SILVA, fixou astreintes de R$ 6
0
.000,00 (sessenta mil reais) para cada uma dos requerentes em razão da demora no fornecimento de medicação deferida liminarmente.

Sustenta: (1) o valor das astreintes revela-se muito alto diante da obrigação principal que era de fornecimento de medicamentos; (2) as astreintes não podem servir como fonte de enriquecimento sem causa; (3) necessidade de redução da multa em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (4) a decisão que fixa as astreintes não preclui e não forma coisa julgada podendo ser revista caso se revele ínfima ou elevada diante do caso em concreto; e (5) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e ao final que o recurso seja provido para reformar a decisão recorrida e reduzir o valor das astreintes a valor não superior ao da obrigação principal.

Decisão (fl. 89/97) deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (fls. 100/105) apresentadas pelo agravado requerendo o desprovimento do recurso alegando a existência de coisa julgada.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - 28/06/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003386-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: HERON RIBEIRO DA SILVA E DIEGO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Colendo STJ, em diversos precedentes, assentou o entendimento de que foge à razoabilidade o valor consolidado das astreintes em patamar muito maior ao valor da obrigação principal.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA DO MONTANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

[...]

2. O valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal.

3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp 363.280/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. EMBARGOS À EXECUÇÃO (APRESENTADOS PELA CEF). REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA.

[...]

2. Não obstante seja possível a fixação de multa diária cominatória (astreintes), em caso de descumprimento de obrigação de fazer, não é razoável que o valor consolidado da multa seja muito maior do que o valor da condenação principal, sob pena de enriquecimento ilícito, o qual é expressamente vedado pelo art. 884 do CC/2002.

[...].

6. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 998.481/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 11/12/2009)

Esclareça-se, por outro lado, que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser alterada pelo juiz a qualquer tempo quando o valor fixado se torna excessivo, como é o caso dos autos, conforme decidido pela Segunda Seção do C. STJ no REsp nº 1.333.988/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 11/04/2014, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A DECISÃO QUE COMINA ASTREINTES NÃO PRECLUI, NÃO FAZENDO TAMPOUCO COISA JULGADA."

2. CASO CONCRETO: EXCLUSÃO DAS ASTREINTES.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(STJ - REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

Os agravados ajuizaram ação de obrigação de fazer contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO objetivando o fornecimento de fraldas, suplemento nutricional Nutran 10 e os medicamentos Sobrebo 5mg e Amato 50 mg.

A medida liminar foi deferida em 15/05/2013, sob pena de pagamento de mjulta diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO se dispôs a fornecer aos agravados os medicamentos Topiramato 50 mg e Nitrazepam 5 mg e suplemento genérico.

Todavia, os agravados se negaram a receber tais medicamentos e o suplemento, exigindo o fornecimento dos que lhes haviam sido prescritos com marcas específicas.

Na sequência, o MM. Juiz de Direito determinou o sequestro de valores para que os agravados pudessem comprar os medicamentos de marca específica, em decisão que foi reformada pela Colenda Primeira Câmara Cível, em acórdão assim ementado:

“
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAUDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO - BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA – ULTIMA RATIO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

1. Cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que determina o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição.

2. Como o bloqueio de verba pública deve ser a 'ultima ratio', bem como há informação de que os agravados residem no mesmo município da Farmácia Cidadã Estadual de Linhares onde os medicamentos estão disponíveis, estes devem esgotar esta via, dirigindo-se ao local indicado para retirar os referidos medicamentos e insumos.

3.Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030159000188, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relatora Substituta: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2015, Data da Publicação no Diário: 30/07/2015)

A sentença foi prolatada confirmando a liminar deferida e iniciou-se o seu cumprimento, no qual os agravados requereram a imposição de astreintes no valor de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), alegando que houve atraso no cumprimento da medida liminar no período de 03/07/2013 a 05/10/2017, configurando 51 (cinquenta e um) meses de atraso.

Sobreveio decisão do MM. Juiz de Direito reduzindo o valor das astreintes e as fixando em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos agravados, totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

É necessária a redução do valor das astreintes, seja porque superou o valor da obrigação principal, que corresponde ao fornecimento de 2 (dois) medicamentos e 1 (um) suplemento alimentar, seja porque os agravados se negaram receber medicamentos e suplemento de marcas diversas.

E também porque o objetivo maior da ação é o fornecimento de medicamentos e não a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de multa, que supera em muito o valor da obrigação principal, chegando, inclusive, ao mesmo valor utilizado para fixação de indenização por danos morais em caso de atraso no fornecimento de produtos.

Esclareça-se, por outro lado, que como a Farmácia Popular não tinha no estoque os medicamentos prescritos, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO iniciou o processo de licitação para adquiri-los, circunstância que também contribuiu para o atraso no cumprimento da medida (Informações prestadas pela Superintendência Regional de Saúde de Colatina - folha 18).

E também os agravados contribuíram para que o valor da multa atingisse valor exorbitante, na medida em que se negaram a receber os medicamentos e a suplementação alimentar de marcas diversas disponibilizadas, bem como porque preferiram requerer o bloqueio de valores antes de se dirigir à Farmácia Popular mantida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no Município de Linhares, onde residem.

Verifique-se que na petição em que requereram a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da multa os agravados confessaram que não aceitaram os medicamentos e suplemento alimentar de marcas diversas disponibilizados, sem qualquer justificativa médica ou legal e sequer pleitearam o fornecimento dos medicamentos e do suplemento, restringindo-se ao pedido de pagamento da multa, o que configura um desvirtuamento do instituto cujo objetivo precípuo é assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Noutra parte, presente o risco de dano de difícil ou incerta reparação, porque poderá haver penhora e sequestro de valores para o pagamento das astreintes, que atingiram valor exorbitante diante das peculiaridades do caso.

Hipótese, portanto, que o valor da multa deve ser fixado em valor correspondente ao da obrigação principal.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e fixar a multa no valor ao da obrigação principal.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003386-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: HERON RIBEIRO DA SILVA E DIEGO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTE DE SENTENÇA – ASTREINTES – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR – REDUÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – RECURSO PROVIDO.

1. - O Colendo STJ, em diversos precedentes, assentou o entendimento de que foge à razoabilidade o valor consolidado de multa que alcançou patamar expressivamente superior ao valor da obrigação principal.

2. - A decisão que fixa astreintes não faze coisa julgada material, podendo ser alterada pelo juiz a qualquer tempo, quando o valor fixado se torna excessivo, como é o caso dos autos, conforme decidido pela Segunda Seção do C. STJ no REsp nº 1.333.988/SP, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

3. - Foge à razoabilidade a consolidação do valor de multa em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) pelo atraso de 51 (cinquenta e um) dias no fornecimento de medicamento e suplemento alimentar por parte do Estado do Espírito Santo, notadamente pela necessidade de realização de processo licitatório para aquisição do medicamento e do suplemento prescrito, eis que a Farmácia Popular não os tinha em estoque e disponibilizou os produtos de marcas diversas da prescrita, não aceitos pelos agravantes.

4. - Reduz-se o valor da multa fixando-a no valor correspondente ao da obrigação principal, rid que suficiente para servir de reprimenda ao Estado do Espírito Santo pelo atraso no cumprimento de decisão judicial liminar, sem importar no enriquecimento ilícito dos agravados.

5. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,28
de junho
de 2022.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.